Tribunal: TJDFT
Processo: 0724816-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0724816-38.2020.8.07.0000 Agravante: GCA RESTAURANTE LTDA. Agravados: PH SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA. - ME, PAULO HENRIQUE CANDIDO DA COSTA, NEILA NARA GUIMARÃES DE LIMA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GCA Restaurante Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 66174775 do processo de referência), nos autos da ação de execução (fundada em falta de pagamento de duas notas promissórias) por ele movida em desfavor de PH Serviços de Conservação Predial Ltda. – ME, Paulo Henrique Cândido da Costa e Neila Guimarães de Lima, processo n. 0718875-41.2019.8.07.0001, que determinou a suspensão da tramitação processual com fundamento no reconhecimento de prejudicial externa da demanda distribuída perante o juízo da 21a Vara Cível de Brasília com o n. 0724292-72.2019.8.07.0001, até o julgamento dessa lide. Pede a antecipação a tutela recursal para suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, sua reforma para o processo de execução voltar a tramitar regularmente (Id 17931279). É o relatório. Decido. Do exame dos autos constato a existência de três demandas em tramitação relacionadas entre si: a ação de execução de título extrajudicial n. 0727264-15.2019.8.07.0001 (ajuizada por GCA Restaurante Ltda em desfavor de PH Serviço de Conservação Predial Ltda., Paulo Henrique Cândido da Costa e de Neila Nara Guimarães); a ação de conhecimento n. 0724292-72.2019.8.07.0001 (anulação de compra e venda de estabelecimento comercial, aviamento e uso de marca, ajuizada por PH Serviços de Conservação Predial Ltda. em face de GCA Restaurante Ltda.) e a ação de execução de título extrajudicial n. 0718875-41.2019.8.07.0001, em que foi exarada a decisão agravada. As três demandas mencionadas são conexas entre si e guardam pertinência material direta com o negócio jurídico celebrado entre GCA Restaurante Ltda. e PH Serviço de Conservação Predial Ltda. e com notas promissórias emitidas para pagamento de parcela do preço da compra e venda pactuada, com aval prestado por Paulo Henrique Cândido da Costa e de Neila Nara Guimarães. Nos autos da ação de n. 0727264-15.2019.8.07.0001 (execução de título extrajudicial), foi proferida decisão contra a qual se interpôs o AGI n. 0721235-15.2020.8.07.0000, em 2/7/2020, distribuído à e. 3a Turma Cível e à relatoria do i. Des. Roberto Freitas Filho. O art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil[1] determina que o primeiro recurso distribuído no tribunal tornará o relator prevento para outros interpostos subsequentemente, no mesmo processo ou em outro conexo. Por sua vez, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios traz regra com semelhante conteúdo no art. 81, § 1o[2], com a previsão de compensação em caso de reconhecimento de prevenção em processo distribuído para relator diverso. Nesse contexto, reconheço a prevenção da egrégia 3a Turma Cível e da relatoria do e. Des. Roberto Freitas Filho para o julgamento deste recurso. Faz-se necessária, portanto, a redistribuição para preservar-se o respeito ao princípio do juízo natural estatuído pelo art. 5o, LIII, da Constituição Federal[3] no caso vertente. Ante o exposto, DETERMINO a redistribuição do presente recurso à d. 3a Turma Cível, mediante compensação oportuna, observada a prevenção desse órgão fracionário e do eminente Desembargador Roberto Freitas Filho, ou, em caso de afastamento eventual (artigo 79, §1o, do RITJDFT[4]), a um dos membros integrantes daquele colegiado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. [2] Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; [3] Art. 5o. (...)LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente; [4] Art. 79. Far-se-á a distribuição entre todos os desembargadores competentes em razão da matéria. § 1o A distribuição será feita aos desembargadores em exercício na data da sua realização.